Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704693-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO RAFAEL DA SILVA APELADO: ISTELA BARBARA RODRIGUES MOURA DA SILVA D E C I S Ã O Diante da certidão de ID no 27844282, bem como do retorno do eminente Des. James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, redistribuam-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2021 14:22:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator